Tribunal: TCU
Processo: 007.992/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8045/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em enviar os autos para a unidade técnica, para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 007.992/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Humberto de Araujo (XXX.974.496-XX); Clayton Teotonio da Silva (XXX.504.354-XX); Gerson Manoel Farias (XXX.928.759-XX); Jose Genesio Pereira Vieira (XXX.437.864-XX); Joselito de Moura Barbosa (XXX.151.841-XX); Luciano de Bastiani (XXX.808.910-XX); Luciene Alves Ferreira (XXX.664.961-XX); Marcos Antonio Ferreira (XXX.624.527-XX); Max Willian Xavier Fernandes (XXX.293.971-XX); Wladimir Alves Ferreira (XXX.670.036-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.